Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722366-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BENEDITO DE ALMEIDA FILHO EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUIÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO Em petição de ID 22740438, o embargante João Benedito de Almeida Filho requer o adiamento da sessão de julgamento dos embargos de declaração por ele opostos ao acórdão de ID 29466971 (que declarou competente o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). Para tanto, alega que, se admitido o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (instaurado para discutir a competência para julgamento de todas as ações propostas contra G44 BRASIL S/A e/ou de G44 BRASIL SCP com base em causa de pedir vinculada a pirâmide financeira), o presente feito será suspenso. Todavia, enquanto não admitido o IRDR, não há que se falar em suspensão dos processos relativos ao tema. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator